Tribunal: STF
Processo: SS 5375
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DECISÕES IMPUGNADAS QUE DETERMINAM A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS E O PARCELAMENTO DO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM ECONÔMICA. OCORRÊNCIA. BENEFÍCIOS NÃO PREVISTOS EM LEI CAPAZES DE DESESTRUTURAR O PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ESTADUAL, COMPROMETENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRESSÃO ORÇAMENTÁRIA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. POTENCIAL EFEITO MULTIPLICADOR. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de segurança, ajuizado pelo Estado do Paraná, em face de decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos dos Mandado de Segurança nº 0016518-49.2020.8.16.0000 e do Agravo de Instrumento nº 0017892- 03.2020.8.16.0000, que determinaram “a prorrogação dos prazos dos vencimento do ICMS/PR, ICMS-ST e ICMS-importação, relativos aos meses (períodos base) de março, abril e maio, em relação à empresa Fox Lux Ltda” e “a suspensão do prazo para recolhimento das parcelas referentes ao ICMS/PR; dos parcelamentos firmados pelos termos de nº 01.744924-9 e 01.744923-0; e do programa Paraná Competitivo, vencidos ou vincendos nos meses de março, abril e maio de 2020, em relação à empresa Perfipar S/A Manufaturados de Aço”. 



    Narra o requerente que referidas decisões, proferidas sob o alegado fundamento de “grave situação gerada pela disseminação da COVID-19 e seu impacto financeiro nas atividades da impetrante” (0016518-49.2020.8.16.0000) e que “o Convênio ICMS 169/17 estabelece condições gerais para a concessão de moratória, parcelamento, ampliação de prazo de pagamento, remissão, anistia e transação (0017892-03.2020.8.16.0000)”, acarretam grave risco de dano à economia pública, sobretudo devido ao seu potencial efeito multiplicador.



    Defende o cabimento do presente pedido de suspensão, bem como a competência desta Suprema Corte para sua apreciação, aduzindo que a controvérsia envolve matéria constitucional. Destaca o efeito multiplicador da decisão, ressaltando que diversas ações semelhantes já foram ajuizadas por diferentes contribuintes desse e de outros tributos e que o deferimento de medidas semelhantes acarretará graves consequências para as já combalidas finanças do estado. Discorre, ainda, sobre as medidas já tomadas, em âmbito estadual, em decorrência dessa pandemia, ressaltando a grave lesão à ordem, saúde e economia públicas representada pela concessão das ordens atacadas, com especial destaque para o impacto orçamentário que delas decorre.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão das decisões liminares proferidas nos autos do Mandado de Segurança nº 0016518-49.2020.8.16.0000 e do Agravo de Instrumento nº 0017892- 03.2020.8.16.0000.



    Em decisão proferida em 04/05/2020, o então Presidente, Ministro Dias Toffoli, deferiu a liminar no presente incidente, determinando a suspensão das decisões impugnadas até o trânsito em julgado das respectivas ações, e acolheu os pedidos de extensão do Estado do Paraná, para suspender os efeitos das decisões proferidas nos autos dos Agravos de Instrumento 0018972-02.2020.8.16.0000, 0021982-54.2020.8.16.0000, 0021912-37.2020.8.16.0000, 0021868-18.2020.8.16.0000, 0022804-43.2020.8.16.0000, 0033544-60.2020.8.16.0000, 0028156-79.2020.8.16.0000, 0036037-10.2020.8.16.0000, 0022795-81.2020.8.16.0000 e no Mandado de Segurança nº 0016521-04.2020.8.16.0000.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido de suspensão e desprovimento dos agravos internos, em parecer que restou assim ementado (doc. 134):



    “AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COVID-19. ICMS/PR. ICMS-ST. ICMSIMPORTAÇÃO. PROGRAMA PARANÁ COMPETITIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 



    1. Não cabe ao Poder Judiciário se substituir aos gestores responsáveis pela condução administrativa do Estado e decidir quais políticas públicas tributárias hão de ser adotadas no enfrentamento da epidemia da Covid-19, ressalvadas as hipóteses de evidente afronta à ordem constitucional.



    2. Há risco de lesão à ordem pública na decisão que suspende a exigibilidade de tributos estaduais de empresas sem considerar a análise do Executivo acerca da conveniência e oportunidade da dilação do prazo de recolhimento do tributo para o orçamento estadual, em contexto de crise causada pela epidemia de Covid-19, e subvertendo o regime fiscal vigente no Estado.



    3. O efeito multiplicador de decisões que suspendem a exigibilidade de tributos estaduais, sem amparo legal, reforça o grave risco de lesão à economia pública.



    – Parecer pelo desprovimento dos agravos internos”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis: 



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, Rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/2/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão de volta contra decisões proferidas no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que determinaram a prorrogação de prazos de vencimentos de tributos e permitiram, sem previsão legal, o parcelamento do pagamento. Haja vista terem as decisões sido proferidas por Tribunal e considerada a natureza constitucional da matéria controvertida na origem, verifica-se o cabimento do presente incidente de contracautela e dos pedidos de extensão. 



    No que pertine ao mérito, verifica-se a presença dos requisitos legais para o deferimento da contracautela. Deveras, a suspensão da exigibilidade de tributos sem a devida autorização legal gera evidente risco de lesão grave ao interesse público, na medida em que desestrutura sem justa causa a programação orçamentária estadual e compromete, no limite, a prestação de serviços públicos para a população em geral, dada a circunstância inexorável de serem os recursos públicos escassos frente às necessidades públicas. Referido risco à economia pública se revela ainda mais acentuado em se considerando na presente quadra em que ainda se verificam os efeitos da crise econômica decorrente da pandemia Covid-19, que impôs ao Poder Público a concentração de esforços financeiros em prol de medidas sanitárias e de estímulo econômico, entre as quais a expansão de leitos de UTI, a vacinação da população e a distribuição emergencial de renda para a subsistência dos trabalhadores mais atingidos pela recessão econômica. Neste sentido, o seguinte precedente do Plenário deste Supremo Tribunal Federal: 



    “Agravos regimentais na suspensão de segurança. Insurgências que se voltam contra a sustação de efeitos de decisões regionais que, em regra, declararam a inexigibilidade parcial de tributos, alongando prazos para pagamento. Indevida intromissão na gestão da política tributária estatal. Risco de lesão à ordem e à economia públicas evidenciado. Agravos regimentais não providos. 



    1. Em tempos de pandemia, os inevitáveis conflitos entre particulares e o Estado, decorrentes da adoção de providências tendentes a combatê-la, devem ser equacionados pela tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre tendo por norte que não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado. 



    2. A suspensão da exigibilidade de tributos, ainda que parcial, e a dilação dos prazos para seu pagamento impostos por decisões judiciais implicam a desarticulação da gestão da política tributária estatal e acarretam sério risco de lesão à ordem e à economia públicas. 



    3. As decisões regionais são, ademais, dotadas de potencial efeito multiplicador, a recomendar a pronta suspensão de seus efeitos. 



    4. Agravos regimentais não providos”. (SS 5.363 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, DJe 29/10/2020).



    Saliente-se, tal como consta do precedente mencionado, o potencial efeito multiplicador das decisões objeto do presente incidente, na medida em que as impetrações na origem se fundamentaram na alegação de enfrentamento de dificuldades econômicas decorrentes das medidas restritivas destinadas ao combate à pandemia da Covid-19, medida estas que atingiram potencialmente todas as empresas do país. 



    Assim, evidencia-se o ínsito periculum in mora que a questão envolve, completando-se a presença de todos os requisitos legais que ensejam o deferimento da presente medida (art. 4º da Lei 8.437/1992 e art. 297 do Regimento Interno do STF).



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO, confirmando as liminares anteriormente deferidas, para sustar os efeitos das decisões liminares confirmadas nos Agravos de Instrumento nºs 0018972-02.2020.8.16.0000, 0021982-54.2020.8.16.0000, 0021912-37.2020.8.16.0000, 0021868-18.2020.8.16.0000, 0022804-43.2020.8.16.0000, 0033544-60.2020.8.16.0000, 0028156-79.2020.8.16.0000, 0036037-10.2020.8.16.0000, 0022795-81.2020.8.16.0000 e do Mandado de Segurança nº 0016521-04.2020.8.16.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, até o trânsito em julgado das ações a que se referem. 



    Ficam prejudicados os agravos interpostos contra as decisões liminares. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 6 de abril de 2022. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente